Tribunal: STF
Processo: HC 259755
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TORTURA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 1º, I, A, DA LEI N. 9.455/1997, COMBINADO COM O ART. 5º, III, DA LEI N. 11.340/2006). PERDA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1º, § 5º, DA LEI N. 9.455/1997. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tortura praticado em contexto de violência doméstica (art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997, combinado com o art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006). Essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público “para reconhecer a perda do cargo público e a interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena corporal como efeitos automáticos da condenação pelo crime de tortura, nos exatos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, que não exige que o agente tenha praticado o crime em função ou se valendo do cargo público”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão que se coloca é saber se a condenação pelo crime de tortura — ainda que não praticado no exercício do cargo ou função pública — impõe, automaticamente, a perda do referido cargo ou função.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o “[c]rime de tortura cometido por agente público enseja a perda do cargo ocupado e a interdição para o exercício de cargo público, em prazo fixado, como efeitos automáticos da condenação” (HC 120.711/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/8/2014).



    5. Assim, o Superior Tribunal de Justiça apresentou motivação específica e adequada à imposição da penalidade secundária em questão, não obstante o delito de tortura não tenha sido perpetrado no exercício das atribuições funcionais de policial militar, mas, sim, no âmbito de relação doméstica, circunstância que, por si só, não elide os efeitos secundários da condenação previstos no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997.



    6. Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, essa matéria não foi examinada no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.